Tribunal: TJDFT
Processo: 0738476-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0738476-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: GEOVANA BATISTA DOS SANTOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, apresentada por GEOVANA BATISTA DOS SANTOS em face da decisão judicial do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília que indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência formulado pela reclamante em desfavor do tio, WILLIAM IZIDRO DE ALMEIDA, e da entenda dele, SYANG SANTOS SILVA. Segue o teor da decisão (ID. 63977253): A Requerente OFENDIDA: GEOVANA BATISTA DOS SANTOS, residente e domiciliado no endereço restrito formulou, com base na Lei n.o 11.340/2006, pedido de concessão de medidas protetivas de urgência em face OFENSOR: SYANG SANTOS SILVA residente e domiciliado no(a) RUA DO AÇOUGUE MÓDULO 6 LOTE 8 VILA PLANALTO – BRASÍLIA Estado: DISTRITO FEDERAL Telefone Celular: (61) 99238-8120 Complemento: VILA PLANALTO e WILLIAM IZIDRO DE ALMEIDA residente na RUA DO AÇOUGUE MÓDULO 6 LOTE 8 - BRASÍLIA Estado: DISTRITO FEDERAL Complemento: VILA PLANALTO Telefone Celular: (61) 99120-7221 , apontado como Agressores, consistentes em: a)- proibição da aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas. fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor; b) - proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação. O pedido veio acompanhado dos seguintes elementos de informação: termo de declarações da Ofendida, ocorrência policial, Questionário de Avaliação de Risco, termo de requerimento de medidas protetivas e etc. Feito o breve relatório, passo a decidir. A Lei no 11.340/06 criou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, facultando-lhe formular pedidos de medidas protetivas de urgência, a fim de resguardar sua integridade física e psicológica. Com efeito, a Lei Maria da Penha é norma de aplicação restrita, pois a situação de violência doméstica pressupõe que a ação ou a omissão tenha motivação de gênero, (art. 5o). Desse modo, não é qualquer agressão contra determinada mulher capaz de ensejar a aplicação da referida Lei, que tem como objetivo, portanto, assegurar maior proteção a mulheres que, em razão do gênero, se encontrem em situação de vulnerabilidade no âmbito de violência doméstica. Assim, não é suficiente a existência de violência contra a mulher, sendo necessário que essa violência tenha sido praticada em razão do gênero da ofendida, e que esta se encontre em situação se inferioridade ou vulnerabilidade em relação ao agressor. No presente caso, em que pese a importância das alegações da requerente quando de sua oitiva na delegacia, da análise dos autos, verifica-se que os fatos narrados à autoridade policial não atingem, a princípio, consistência suficiente a, desde já, autorizar a adoção de medidas protetivas de urgência, porquanto, pelo contexto narrado, não restou evidenciada situação apta, ao menos nesse momento, a recomendar o deferimento do pedido. É certo que a palavra da ofendida deve ser prestigiada pelo juiz, até mesmo em razão dos objetivos da Lei no 11.340/2006. Porém, é preciso que venha amparada por algum elemento de convicção, já que a medida protetiva, por constituir cautela e restringir direitos da pessoa, não prescinde da fumaça do cometimento do delito e da situação de perigo causada pelo imputado. É dizer: exigem-se os requisitos inerentes a qualquer cautelar. O presente procedimento, contudo, carece de prova e argumentações que demonstrem a necessidade da restrição de direitos fundamentais do acusado. Deste modo, não restando demonstrado o fumus boni iuris, nem o periculum in mora a se autorizar a concessão das medidas protetivas mencionadas acima, devem estas serem indeferidas, no presente momento. Ante o exposto, considerados os escassos elementos de prova constantes dos autos, INDEFIRO, por ora, o pedido de aplicação de medidas protetivas, sem prejuízo de melhor análise do pleito pelo juízo natural, a quem os autos devem ser remetidos. O Juízo natural manteve o indeferimento liminar (ID. 63977253). A reclamante requer os benefícios da gratuidade de justiça, pois é hipossuficiente e está assistida pela Defensoria Pública. Alega que houve uma briga que envolveu vários familiares. Conta que, em determinado momento, Syang Santos Silva a agrediu e puxou seu cabelo, além de proferir palavras de baixo calão. Ato contínuo, Willian também iniciou agressões físicas e verbais contra a vítima, a atingindo com um murro em sua cabeça e a xingando de “ladra, corna, puta mal comida”. Sustenta que as agressões só cessaram porque Syang conteve seu padrasto, que, ainda assim, conseguiu empurrá-la, vindo a vítima a cair no chão. Defende que há necessidade de deferimento da medida em razão do perigo de surgimento de novos conflitos entre as partes, pois os ofensores já se mostraram pessoas agressivas, violentas e que se aproveitaram da vulnerabilidade da reclamante, chegando até mesmo a agredi-la fisicamente, além de usar uma faca como forma de intimidar a vítima. Aponta que na ocorrência policial constam depoimentos de testemunhas que presenciaram os fatos, corroborando a versão apresentada pela vítima. Ressalta que a palavra da vítima, nesse contexto de violência doméstica, goza de especial relevância perante o ordenamento jurídico e que o medo, em certos casos, só faz sentido para as mulheres, ou para a vítima em específico, no contexto por ela vivenciado. Requer, liminarmente, o deferimento das medidas protetivas previstas no artigo 22, inciso III, alíneas ‘a’ e ‘b’, da Lei 11.340/06. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça para o processamento desta Reclamação. Nos termos do artigo 232, do Regimento Interno do TJDFT, admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. O artigo 235, por sua vez, disciplina que o relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Compulsando os autos, extrai-se que, em 20/08/2024, Geovana Batista dos Santos, 20 anos de idade, compareceu à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher I e requereu a fixação de medidas protetivas em desfavor de William Izidro de Almeida e Syang Santos Silva, em razão dos seguintes fatos (ID. 63977253 - Pág. 22): [...] Informa que sua família reside em um lote só. Que a declarante reside em uma casa com sua avó MARIA LAUDICEIA. Que sua tia ANA PAULA reside com uma filha e duas netas. Que sua tia ANA CLAUDIA reside com seus filhos. Por volta das 21h, o tio da declarante de nome WILLIAN esteve na casa de MARIA LAUDICEIA e disse que JOSÉ, primo da declarante, iria colocar as coisas dele na casa dela e ficaria lá por cerca de 3 semanas. Ocorre que a avó da declarante informou que não queria as coisas de JOSÉ no local e nem mesmo a presença de JOSÉ. A declarante estava na casa de sua tia ANA PAULA quando começou a ouvir a discussão de sua avó com seu tio WILLIAN. Que sua avó foi firme em afirmar que não aceitaria JOSÉ e nem as coisas dele, entretanto WILLIAN começou a gritar com ela e afirmou que ela iria aceitar sim. JOSÉ morava juntamente da família de sua ex companheira. Ocorre que JOSÉ se desentendeu com sua companheira e a família dela a expulsou de casa. Assim, JOSÉ ficou sem ter para onde ir. Contudo, a família possui um galpão sem uso que é herança de seu falecido avô de propriedade da mãe da declarante e de WILLIAN. Que ninguém se oporia a JOSÉ ficar nesse galpão. Mas a declarante afirma que a intenção de WILLIAN e de JOSÉ era causar confusão. A declarante e sua tia ANA PAULA vendo que daria confusão optaram por fechar o portão. A declarante não conseguiu fechar porque SIANG, enteada de WILLIAN, se colocou na frente do portão de propósito. Enquanto SIANG se posicionou no portão, WILLIAN já começou a pegar a cama de JOSE. A declarante e sua tia ANA PAULA fecharam o portão e SIANG então partiu para cima da declarante e puxou o cabelo dela. A declarante também puxou o cabelo dela para tentar se defender. mas logo soltou; SIANG xingou a declarante de puta, corna, entre outros nomes dos quais não se recorda no momento. Então começou uma discussão generalizada. Seu tio WILLIAN começou a xingar a declarante de ladra, corna, puta mal comida. WILLIAN partiu para cima da declarante e desferiu um murro em sua cabeça. WILLIAN ainda tentou bater novamente na depoente, mas SIANG o segurou. WILLIAN ainda empurrou a declarante ao chão que caiu de bunda np chão. WILLIAN então foi para sua casa junto com JOSÉ e SIANG. Que o pai da declarante a pegou na casa da avó e a levou a casa de WILLIAN no intuito de tentar entender o que tinha acontecido. A declarante, contudo, sequer se levantou do carro. A polícia militar foi acionada e chegou até a casa de seu tio, local onde a declarante estava com seu pai. Nesse momento, SIANG e SIMONE(esposa de WILLIAN) a ameaçaram a declarante dizendo que se a encontrassem na rua iriam acabar com ela na porrada. A declamante deseja representar criminalmente em desfavor de WILLIAN, SIANG e SIMONE e deseja também solicitar medidas protetivas de urgência em desfavor de WILLIAN, SIANG e SIMOME. (Grifo nosso) As demais pessoas envolvidas na briga relataram que (ID. 63977253 - Pág. 7): VERSÃO DE ANA CLÁUDIA BATISTA DE ALMEIDA MARTINS - VITIMA, TESTEMUNHA, AUTORIA CONHECIDA, Informa que mora no mesmo lote que sua genitora, MARIA LAUDECEIA DE ALMEIDA e que hoje, 19/08/2024, seu sobrinho, JOSÉ SOBREIRA DE OLIVEIRA NETO, foi até a casa de sua genitora pela manhã e disse que precisava guardar umas coisas dele na casa dela, todavia LAUDICEIA disse que não aceitaria, pois não havia espaço na casa; Que à noite, seu irmão, WILIAN IZIDRO DE ALMEIDA, foi até a casa de sua genitora, LAUDICEIA e começou a colocar os pertences de JOSÉ dentro da casa de sua genitora; Que neste momento, interviu e pediu que ele parasse de colocar as coisas, pois sua genitora estava dizendo que não queria que ele colocasse lá, contudo ele ignorou e continuou levando coisas para o interior da casa; Que tentaram fechar o portão, todavia, WILIAN ficou nervoso e agrediu com um soco a irmã da declarante, ANA PAULA e sua sobrinha, GIOVANA, a qual ele desferiu um soco em sua cabeça; Que ele tentou agredir a declarante, mas ela conseguiu se desviar da agressão; Que depois do ocorrido, chamaram a polícia. VERSÃO DE ANA PAULA BATISTA DE ALMEIDA - VITIMA, AUTORIA CONHECIDA, É irmã de WILLIAM IZIDRO DE ALMEIDA e ambos são filhos de MARIA LAUDICÉIA DE ALMEIDA, de 81 anos de idade. QUE é irmã de ANA CLÁUDIA BATISTA DE ALMEIDA MARTINS e tia de GEOVANA BATISTA DOS SANTOS e reside junto com estas na casa de MARIA LAUDICÉIA. QUE em uma rua acima, reside WILLIAM com sua enteada, SYANG SANTOS SILVA, além de outras pessoas. QUE desde que o pai da declarante e WILLIAM faleceu, a relação entre ambos se tornou ruim porque ele entende que pode tomar decisões no lar da declarante e sua mãe. QUE WILLIAM nunca agrediu a declarante fisicamente, nem a ameaçou, mas a xinga constantemente. QUE a declarante não depende financeiramente de WILLIAM. QUE a declarante não sabe se WILLIAM possui arma de fogo. QUE a declarante nunca registrou ocorrência policial em desfavor de WILLIAM anteriormente. QUE QUANTO aos fatos ocorridos, hoje, dia 19/08/2024, por volta de 11h, JOSÉ, sobrinho da declarante e de WILLIAM, foi até a casa de MARIA LAUDICÉIA e pediu para residir na casa, mas ela não autorizou. QUE por volta de 22h, WILLIAM retornou ao local com mudanças de JOSÉ, acompanhado de SYANG e JOSÉ e informou a todos que este passaria a residir lá. QUE MARIA LAUDICÉIA, ANA CLÁUDIA, GEOVANA e a declarante se recusaram a atender a ordem de WILLIAM, mas ele ignorou a vontade de todos e passou a colocar os pertences de JOSÉ na casa. QUE SYANG permaneceu segurando o portão, impedindo que este se fechasse. QUE então a declarante e GEOVANA empurraram o portão para que ele fechasse enquanto SYANG o segurava, mas nesse momento SYANG partiu para cima de GEOVANA e a declarante partiu para cima de SYANG para tirá-la de cima de GEOVANA, momento em que todas entraram em luta corporal. QUE ao ver a luta, WILLIAM também se aproximou e empurrou e chutou a declarante, além de aplicar um golpe "mata-leão" na declarante, que se desvencilhou e empurrou WILLIAM. QUE em seguida, WILLIAM desferiu socos e empurrou a declarante novamente, que caiu ao chão e lesionou a cabeça. QUE em seguida, WILLIAM, SYANG e JOSÉ retornaram para suas residências. Por fim, a declarante informa que tem interesse REPRESENTAR E/OU REQUERER pela persecução penal; [...] VERSÃO DE WILLIAM IZIDRO DE ALMEIDA - VÍTIMA, AUTORIA CONHECIDA, Relata que data de hoje, 20/08/2024, teve mais cedo, por volta das 21:00, na casa de sua genitora, Sra. Maira Laudicéia de Almeida e conversou sobre deixar os pertences de seu sobrinho, José Sobreira de Oliveira Neto, que faz acompanhamento psiquiátrico, na casa dela. Que Maria concordou. No momento em que retornou ao local, por volta das 21:40 com os pertences de José para deixá-los na residência, porém se deparou com Ana Paula Batista de Almeida e Ana Cláudia Batista de Almeida Martins, irmãs de José e a sobrinha do Declarante, Geovanna Batista dos Santos. Que todas as três começaram xingar o Declarante e "corno", "viado", "filho da puta" entre outras palavras de baixo calão. Em seguida, passaram a agredir o Declarante com socos e tapas. Aduz que a maior parte das investidas acertaram as costas do Declarante enquanto ele levava os pertences de José para dentro da casa. Enquanto prosseguia levando os pertences de José para dentro da casa, sua enteada, Sra. Syang dos Santos Silva ficou segurando o portão enquanto o Declarante passava, pois Ana Cláudia, Ana Paula e Geovanna queriam impedir a passagem do Declarante. Que, seu sobrinho, Lisandro, também começou a xingar o Declarante de "cachaceiro", "vagabundo", "corno", "filho da puta" e em seguida pegou um porrete para tentar agredí-lo, porém, o Declarante já estava fora do lote e Lisandro apenas prosseguiu xingando o Declarante. Que Geovanna, Ana Cláudia e Ana Paula, no ato de forçar o fechamento do portão da casa acabaram lesionando uma das pernas de Syang. Que Geovanna, Ana Paula e Ana Cláudia foram para cima de Syang e que no ato de afastá-las de Syang, Ana Paula mordeu a mão direita do Declarante. Manifestou o desejo de requerer e/ou representar em desfavor de Geovanna, Ana Paula, Ana Cláudia e Lisandro. VERSÃO DE SYANG SANTOS SILVA - VÍTIMA, AUTORIA CONHECIDA, É enteada de WILLIAM IZIDRO DE ALMEIDA e reside com ele. QUE WILLIAM é irmão de ANA PAULA BATISTA DE ALMEIDA, que reside na casa da mãe de WILLIAM, MARIA LAUDICÉIA DE ALMEIDA, de 81 anos de idade. QUE na casa de MARIA também reside a sobrinha e a irmã de ANA PAULA, respectivamente, GEOVANA BATISTA DOS SANTOS e ANA CLÁUDIA BATISTA DE ALMEIDA MARTINS. QUE o sobrinho de WILLIAM, JOSÉ SOBREIRA DE OLIVEIRA NETO, foi até WILLIAM para pedir que ele conseguisse um local para morar e WILLIAM disse que JOSÉ poderia pedir para que MARIA LAUDICÉLIA o aceitasse e assim JOSÉ o fez, recebendo a autorização de MARAI para residir na casa dela. QUE hoje, dia 19/08/2024, por volta de 21h45, a declarante acompanhou WILLIAM e JOSÉ até a casa de MARIA para levar os pertences de JOSÉ, mas chegando ao local encontraram resistência de ANA PAULA, ANA CLÁUDIA e GEOVANA. QUE GEOVANA iniciou uma discussão, gritando e afirmando que ninguém colocaria os pertences de JOSÉ no local, sendo apoiada por ANA PAULA. QUE GEOVANA começou a gritar "Fecha o portão! Fecha o portão!". QUE a declarante estava no portão, segurando-o aberto, mas GEOVANA e ANA PAULA empurraram o portão, lesionando o pé da declarante. QUE em seguida, ANA PAULA e GEOVANA passaram a empurrar a declarante para que ela saísse do portão, mas a declarante resistiu e depois saiu. QUE WILLIAM passou a colocar os pertences de JOSÉ dentro da casa, mesmo com a resistência de ANA PAULA e GEOVANA, que passaram a gritar. QUE enquanto WILLIAM colocava os pertences de JOSÉ na casa, GEOVANA xingava WILLIAM de "corno" e "você é um bosta", mas ele não reagiu. QUE GEOVANA e ANA PAULA partiram para cima de WILLIAM, mas foram impedidas por JOSÉ enquanto elas diziam "Me bate, WILIAM, porque eu vou fazer uma Maria da Penha contra você!". QUE, de repente, GEOVANA partiu para cima da declarante e puxou seus cabelos, enquanto ANA CLÁUDIA segurava a declarante. QUE nesse momento, GEOVANA, ANA PAULA e a declarante entraram em luta corporal enquanto WILLIAM e JOSÉ tentavam impedir. QUE após alguns instantes, WILLIAM e JOSÉ conseguiram apartar a luta e a declarante saiu do local com eles. QUE instantes depois, uma equipe da Polícia Militar compareceu ao local e conduziu todos à delegacia. VERSÃO DE JOSÉ SOBREIRA DE OLIVEIRA NETO - TESTEMUNHA, Relata que estava no local, rua dos operários casa 05, Vila Planalto. Quando, por volta das 21:40, no momento em que estava ajudando seu tio, Sr. Willian Izidro de Almeida carregar seus pertences para dentro da casa, no lote mencionado, se deparou com suas irmãs, Ana Paula Batista de Almeida e Ana Cláudia Batista de Almeida Martins, e sua prima, Geovanna Batista dos Santos, agredindo Syang dos Silva enteada de Willian. Que, na ocasião, Ana Cláudia estava segurando Syang enquanto Ana Paula e Giovanna puxavam os cabelos de Syang que interveio para defender Syang juntamente com Willian. Que presenciou Willian levando socos nas costas de Ana Paula enquanto ele passava pelo portão da casa levando seus pertences. Que em momento algum agrediram Ana Cláudia, Ana Paula ou Geovanna. Que após Syang conseguir sair das agressões saiu do local juntamente com Syang e Willian. A Lei no 11.340/06, Lei Maria da Penha, foi criada com o objetivo de criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, além de estabelecer medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar (art. 1o), nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal e de convenções e tratados internacionais ratificados pelo Brasil. Para que a conduta esteja abrangida pelo procedimento da violência doméstica e familiar contra a mulher, é necessário que a violência, além de estar presente no ambiente familiar, seja baseada no gênero e cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Deve estar presente para configuração da violência de gênero a subjugação, submissão, dominação do autor em relação à vítima, tendo-se em vista somente o fato de sua condição de mulher, não bastando unicamente vítima do sexo feminino e âmbito doméstico. Os fatos narrados na delegacia se enquadram no conceito de violência física, psicológica e moral, descrito nos incisos I, II e V do artigo 7o da Lei n o 11.340/06, in verbis: Art. 7o São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras: I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal; II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação; [...] V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Em linha de princípio, os fatos descritos nos autos ensejam a aplicação da Lei Maria da Penha, pois as partes têm relação de parentesco e houve notícias de agressões física e moral contra a reclamante. Extrai-se dos depoimentos que a briga se iniciou porque Willian e Syang pretendiam adentrar a casa em que a reclamante mora com sua avó, Maria Laudicéia de Almeida, de 81 anos de idade, mesmo sem o consentimento da reclamante e de Ana Claudia e Ana Paula, que residem no mesmo lote. Assim, ainda que se tenha notícias de agressões generalizadas durante a briga familiar, as informações colacionadas nos autos indicam risco à integridade física e psicológica da reclamante, o que autoriza o deferimento das medidas protetivas, nos termos do §4o do artigo 19 da Lei no 11.340/06[1]. A imposição de medidas protetivas objetiva proteger a integridade física e psicológica da vítima, mas também acarreta efetiva invasão na esfera de direitos daquele a que destinadas, razão pela qual é necessária a existência de indícios mínimos de provável crime que legitimem a medida drástica. Estando em conflito, de um lado, a preservação da integridade psicológica e física da vítima e, de outro, a liberdade irrestrita dos supostos ofensores, é proporcional e razoável que se proteja a vítima, especialmente quando a restrição é leve e restrita à parte que invade a esfera de direitos da vítima, como no caso em tela. Presentes, portanto, a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Ante o exposto, DEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça para o processamento desta Reclamação e DEFIRO o pedido liminar para fixar as seguintes medidas protetivas requeridas por GEOVANA BATISTA DOS SANTOS em desfavor de WILLIAM IZIDRO DE ALMEIDA e SYANG SANTOS SILVA: a) Proibição de aproximação da vítima, devendo manter a distância mínima de 300 (trezentos) metros de distância; b) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros. Comunique-se à autoridade reclamada para que providencie as diligências necessária à efetividade da decisão. Solicitem-se as informações à autoridade reclamada, de acordo com o artigo 236 do RITJDFT. Intime-se a parte interessada, para, querendo, apresentar resposta, nos termos do artigo 236, parágrafo único do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de setembro de 2024 17:45:11. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida.[...] § 4o As medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. (Incluído pela Lei no 14.550, de 2023)